Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707601-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS EXECUTADO: IVANILDE REIS MOTA D E C I S Ã O O cumprimento definitivo da decisão deve ser requerido nos mesmos autos em que constituído o título executivo judicial, neles se decidindo todas as questões relativas à validade do procedimento e dos atos executivos subsequentes, a teor do art. 518, do CPC. Excepcionalmente, pode haver o desdobramento em autos diversos por razões de conveniência procedimental, por exemplo, quando houver mais de um cumprimento da decisão, com partes diversas em seus polos. No caso, porém, não se verifica necessidade ou utilidade em se criar nova autuação. Dessa forma, intime-se a exequente a anexar a petição inicial aos autos da ação rescisória, com os documentos pertinentes que ainda não constem neles. Publique-se. Após, cancele-se a distribuição. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator